Tribunal: CARF
Processo: 10580.720738/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720738/2009-11
ACÓRDÃO
2002-009.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente a comprovação do efetivo pagamento a título de pensão
alimentícia, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, autoriza o restabelecimento da despesa pleiteada pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720738/2009-11
2

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 25/02/2009, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2007, Ano Calendário
2006, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 11.806,79, acrescido de multa
de oficio de 75% e juros de mora (fls. 23/28).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária, todas em decorrência da falta de
comprovação por não atendimento à intimação fiscal:
Dedução Indevida de Dependente: glosa de R$ 1.516,32;
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 4.345,46;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: glosa de R$ 24.300,00;
Na impugnação apresentada tempestivamente por procurador qualificado às fls.
3, e acompanhada dos documentos de fls. 4/20, alega o impugnante que está
apresentando a documentação comprobatória da dedução com dependente, de
pensão alimentícia e de despesas médicas.
Revisão de ofício do lançamento.
O presente lançamento foi submetido, primeiramente, aos procedimentos de
revisão estabelecidos pelo artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009,
com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 2010, que reconheceu razão parcial ao
impugnante, tendo sido ajustada a exigência, de ofício, conforme Despacho
Decisório de fls. 44/46, de R$ 6.018,35 para R$ 4.823,37 de imposto suplementar,
R$ 3.617,53 de multa de ofício e acréscimos legais, em face do acolhimento total
das despesas médicas que foram comprovadas.
Assim, resta em litígio as glosas de R$ 24.300,00 de pensão alimentícia judicial e
R$ 1.516,32 de dependente.
Cientificado do Despacho Decisório, o impugnante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 47, instruída com os documentos de fls. 48/61, alegando
que está apresentando a cópia do documento de identidade de sua mãe,
declarada como dependente, e do recibo de pagamento da pensão alimentícia,
acompanhado da decisão judicial homologada em 22/07/2009.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720738/2009-11
3
b) o contribuinte combinou com a beneficiária da pensão alimentícia que os valores
seriam pagos em moeda corrente, apesar do acordo homologado judicialmente deveriam ser
efetuados por meio de depósitos bancários
c) b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos, conforme
o recibo do beneficiário da pensão alimentícia, em anexo;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária, todas em decorrência da falta de comprovação por não
atendimento à intimação fiscal:
 Dedução Indevida de Dependente: glosa de R$ 1.516,32;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 4.345,46;
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: glosa de R$ 24.300,00.
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 24.300,00, uma vez que já foi restabelecida a dedução de despesas médicas de R$
4.345,46 e o contribuinte não recorreu da decisão de piso que manteve a infração de dedução
indevida de dependente de R$ 1.516,32.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia, tendo em vista que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da
defesa inaugural, sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos
da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Pensão alimentícia judicial.
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada por lei,
desde que seja proveniente de cumprimento de sentença judicial ou de acordo
homologado judicialmente, nos limites estabelecidos por estes instrumentos
judiciais e em face do Direito de Família. É o que prevê o artigo 4o, inciso II da Lei
no 9.250, de 1995:
Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720738/2009-11
4
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Desse modo, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda
são os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia conforme o
estabelecido por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, cabendo
ao contribuinte comprovar o efetivo dispêndio.
No presente caso, a glosa foi motivada em face do não atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 2007/605216142441048, que solicitou ao contribuinte os
seguintes documentos relacionados às despesas com pensão alimentícia:
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos. (g.n.)
Junto à defesa o impugnante apresentou a petição da separação judicial,
homologada pelo Juízo, acompanhada do recibo da beneficiária da pensão (fls.
9/12 e fls. 16, fls. 54/60).
Embora agora na impugnação tenha sido juntada a decisão judicial concedendo a
pensão, o impugnante deixou de apresentar os comprovantes de pagamento –
depósitos bancários na conta corrente mantida pela separanda, Mariana Trindade
Andrade, no Citibank, em favor da filha Bruna Trindade Andrade, conforme
determinado nos termos da separação judicial anexada.
A mera exibição de recibo prestado pelo ex-cônjuge dando conta que recebeu
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial no ano-calendário 2006 não é
suficiente para comprovar os efetivos pagamentos.
Portanto, não tendo sido observados os requisitos necessários à dedução
pleiteada, é de se manter a glosa efetuada.
(...)
Nesse sentido, entendo que não ficou demonstrado nos autos o pagamento da
pensão alimentícia, conforme consta no acordo homologado judicialmente, logo não há reparo a
ser feito na decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720738/2009-11
5

Fl. 92
DF CARF MF
Original